Tribunal: TJSP
Processo: 1030213-07.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Locação de imóvel – Ação ajuizada pela locatária - Devolução da garantia prestada sob a forma de caução em dinheiro – Reconvenção – Alegação de danos ao imóvel que consumiram a garantia e ainda reclamam o pagamento da diferença – Inexistência de danos comprovadamente relacionados à locação anterior – Ausência de vistorias inicial e final – Perícia judicial que não constatou esse nexo de

Ementa:
Locação de imóvel – Ação ajuizada pela locatária - Devolução da garantia prestada sob a forma de caução em dinheiro – Reconvenção – Alegação de danos ao imóvel que consumiram a garantia e ainda reclamam o pagamento da diferença – Inexistência de danos comprovadamente relacionados à locação anterior – Ausência de vistorias inicial e final – Perícia judicial que não constatou esse nexo de casualidade – Edifício, ademais, que foi atingido por incêndio, não se descartando danos materiais na unidade alugada como reflexo da fumaça que a atingiu – Redução da honorária sucumbencial – Impossibilidade – Fixação já no patamar mínimo – Autonomia, por outro lado, entre ação e reconvenção, que reflete na autonomia da respectiva honorária advocatícia – Improvimento.